Tribunal: TJMT
Processo: 1030012-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030012-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVANTE), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA - CPF: 855.735.661-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030012-26.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN
e
ANALICE VIGANO BRUSTOLIN

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO -

SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO, AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO PROCESSUAL APÓS FALECIMENTOS E NULIDADE DE AVALIAÇÃO. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Pignoratícia emitida em 17/03/1995, com vencimento em 30/05/1995.

2. Os agravantes alegam prescrição intercorrente após o falecimento de um dos executados em 2010, nulidade do título executivo por adulteração e ausência de outorga uxória, nulidade processual pela não
suspensão do feito após falecimentos, nulidade da avaliação do imóvel penhorado e excesso de execução.

3. A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição intercorrente na execução; (
ii
) analisar se as alegações de nulidade do título executivo e excesso de execução podem ser conhecidas pela via da exceção de
pré
-executividade; (
iii
) examinar se a ausência de suspensão do processo após o falecimento de executados e do advogado acarreta nulidade processual; e (
iv
) avaliar se houve nulidade na avaliação do imóvel penhorado.

III. Razões de decidir

5. A alegação de suspeição da servidora que atuou como escrivã na vara de origem não pode ser conhecida neste recurso, pois não foi analisada em primeira instância, sob pena de supressão de instância, além de estar preclusa por não ter sido suscitada no prazo de 15 dias previsto no art. 146 do CPC/2015.

6. Não se configura prescrição intercorrente, pois não há indicação precisa do período em que a exequente teria permanecido inerte, havendo, ao contrário, evidências de que a credora diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, inclusive após o falecimento do executado em 2010.

7. A exceção de
pré
-executividade constitui construção pretoriana que admite apenas a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória.

8. As questões relativas à nulidade do título executivo por suposta adulteração, ausência de outorga uxória, falta de poderes para representação dos avalistas e excesso de execução demandam dilação probatória, sendo incompatíveis com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

9. Não se verifica nulidade processual pela ausência de suspensão do feito após os falecimentos mencionados, pois os agravantes não demonstraram prejuízo concreto decorrente da continuidade do processo, conforme exige o princípio
“
pas
de
nullité

sans

grief
”
, positivado no art. 282, § 1º, do CPC/2015.

10. O executado
emitente da cédula
, além de parente do falecido
co-devedor
, possuía procuração sua e de sua esposa, o que configura, ainda que tacitamente, a sucessão processual, além de que as partes eram representadas pelo mesmo advogado.

11. Quanto à alegada nulidade da avaliação do imóvel penhorado, não se verifica prejuízo concreto que justifique a invalidação do ato, pois os agravantes tiveram acesso ao laudo pericial e não apontaram erro técnico capaz de invalidá-lo, sendo o eventual desacordo com o valor de mercado matéria que demanda dilação probatória.

12. O alegado excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e alienada não invalida a execução como um todo, sendo passível de correção no curso do processo mediante simples cálculo aritmético.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de
pré
-executividade não é via adequada para alegações que demandam dilação probatória, como
nulidade do título executivo por adulteração, ausência de outorga uxória e excesso de execução. 2. A nulidade processual pela não suspensão do feito após falecimentos somente se configura mediante demonstração de prejuízo concreto ao exercício dos direitos processuais, em observância ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
. 3. Não há prescrição intercorrente quando a parte exequente
diligencia
regularmente para dar andamento ao feito, requerendo providências úteis ao prosseguimento da execução."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto p
or

EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN e ANALICE VIGANO BRUSTOLIN

na
Execução de Título Extrajudicial
movida
pela

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

contra a decisão que
rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade apresentada pelos executados
.

Arguem os agravantes a ocorrência de
prescrição intercorrente,
uma vez
que o título que embasa a execução é de 1995 e, após o falecimento do executado
ODOVINO
em 2010, não houve citação válida do espólio e dos herdeiros por mais de 15 anos, configurando inércia do exequente e extinção da pretensão executória
,
nos termos do art. 924, V, do CPC/15.

A
legam suspeição da servidora que atuou como escrivã na 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
-MT
onde tramita o feito,
por já
ter sido advogada da parte exequente, o que compromete a imparcialidade da atuação jurisdicional e viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da isonomia processual.

No mérito, sustentam a
nulidade do título executivo por adulteração,
sob o argumento de
que o documento foi alterado unilateralmente pela credora com inclusão posterior de folha apócrifa contendo assinaturas de testemunhas e avalistas.

Alegam
que o título
também é
nulo
em razão da
ausência de outorga uxória e pela falta de poderes do executado
EDEMAR
para representar os avalistas no momento da assinatura do contrato.

Defendem
a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de suspensão do feito após o falecimento dos executados
ODOVINO BRUSTOLIN
(2010) e
PAULINA SEGAT BRUSTOLIN
(2023), bem como do advogado dos executados, Dr.
MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES
(2023). Segundo os agravantes, apesar desses fatos relevantes, o processo seguiu seu curso com a prática de diversos atos processuais, em violação ao disposto no art. 313, I, do CPC/15.

Apontam nulidade da avaliação do imóvel penhorado,
sob a alegação de
que não foram intimados para acompanhar a perícia, nem foi oportunizada a participação do assistente técnico indicado, o que
comprometeu
o contraditório e a ampla defesa. Afirmam que o valor atribuído ao bem
encontra-se
muito abaixo do preço de mercado, fixado 350 sacas de soja por hectare quando a média da região variaria entre 1.200 e 1.500 sacas.

Argumentam a existência de excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e alienada. Segundo os agravantes, aproximadamente 408,896 sacas de soja foram arrestadas e levadas à penhora, mas os valores obtidos com essas alienações não foram abatidos do saldo devedor, ocasionando um crescimento exponencial da dívida.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso
.
(ID
301427356
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID
315800393
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se na origem de Execução de Título Extrajudicial em que a cooperativa exequente, ora agravada, busca o recebimento de
R$
157.594,20
(
cento e cinquenta e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e vinte centavos
)
,
decorrente
da

Cédula de Crédito Pignoratícia emitida
por
EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN
em 17/03/1995, com vencimento em 30/05/1995, no valor de R$ 120.259,82 (cento e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Em razão da inadimplência dos devedores, em 07/08/1995 foi proposta a demanda de origem.

Durante a tramitação da execução, foram penhorados
bens dos executados, incluindo sacas de soja e imóveis rurais
, bem como o
correu o falecimento dos executados ODOVINO BRUSTOLIN (2010) e PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (2023), bem como do advogado dos executados, Dr. MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES (2023).

Os executados, ora agravantes, então, opuseram Exceção de
pré
- executividade alegando, em síntese
: a)

Título executivo viciado por rasuras, assinaturas posteriores

e ausência de anuência conjugal
; b)
Cálculos inconsistentes e ausência de transparência

na evolução do débito
; c)
Penhora e adjudicação de bens por preço vil, sem

abatimento adequado da dívida
; d)
Ausência de intimação de herdeiros, coproprietários e

assistentes técnicos
; e)
Avaliação judicial inválida, sem contraditório e com

valores incompatíveis com o mercado
; f)
Prosseguimento irregular da execução após falecimentos

e perda de representação processual.

Diante da sua rejeição, foi interposto o presente recurso
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, decidir sobrea alegação de suspeição da servidora que atuou como escrivã na vara onde tramita o feito, após ter sido advogada da parte exequente, uma vezque tal
questãoainda não foi analisadaem primeira instância, não tendo tido o Juízo de primeiro grau oportunidade de se manifestar sobre a matéria.

De se destacar que

de acordo como
art. 146 do CPC/2015 a parte deve alegar o impedimento ou asuspeiçãono prazo de 15 quinze dias a contar do conhecimento do fato
, o que, entretanto, não ocorreu na hipótese dos autos, operando-se com isso a
preclusão
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL .
PRECLUSÃO. REPRODUÇÃO DE ENTREVISTA SEM AUTORIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DA IMAGEM A FINS ILÍCITOS. DANO À
IMAGEM .
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
VIOLADOS .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/
STJ .
1.
O argumento relativo ao impedimento e à suspeição do Desembargador relator do acórdão recorrido n
ão
foi suscitado no recurso especial, mas tão somente no presente agravo interno, de modo que configura verdadeira inovação recursal. Não só, nos termos do art. 146 do CPC/2015 a parte deve alegar o impedimento ou a suspeição no prazo de 15 (quinze) dias a contar do conhecimento do
fato .
Não tendo sido observado tal lapso temporal, operou-se a preclusão
. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional, sob pena de violação da competência do STF.
3 .
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas
suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes. 4. Para alterar a conclusão lançada no acórdão recorrido, no sentido de que ficou comprovado que as recorridas deixaram de ser contratadas em razão da repercussão negativa do programa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula 7/
STJ .
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, no que concerne à alegação de exorbitância do montante arbitrado a título de indenização por danos morais, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. 6. Agravo interno não provido
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 2009202 RJ 2022/0111354-0, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)

g.n
.

Assim, sob pena de supressão de instância,
não conheço da
alegação de suspeição
.

Arguem os
agravantes a ocorrência de
prescrição intercorrente,
uma vez
que o título que embasa a execução é de 1995 e, após o falecimento do executado
ODOVINO
em 2010, não houve citação válida do espólio e dos herdeiros por mais de 15 anos, configurando inércia do exequente e extinção da pretensão executória
,
nos termos do art. 924, V, do CPC/15.

Sobre o tema
,
convém destacar que
de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro: “
A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais
.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso, entretanto,
não há indicação precisa pelos agravantes do período em que a exequente teria permanecido inerte. Pelo contrário, os documentos dos autos demonstram que a credora diligenciou regularmente para dar andamento ao feito, apresentando petições e requerendo providências úteis ao prosseguimento da execução.

Aliás, ressalte-se que após
o falecimento do executado
ODOVINO
BRUSTOLIN
,
em 2010
, o exequente continuou a diligenciar no feito, requerendo a intimação do inventariante para apresentação dos bens deixados pelo devedor (ID 932884103-pag. 35 dos autos de origem)

Logo, não há falar-se em prescrição intercorrente.

No tocante ao mérito propriamente dito, insta salientar que a
exceção de
pré
-executividade constitui construção pretoriana que admite a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, desde que não demandem dilação probatória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

Na hipótese dos autos
, as questões suscitadas pelos agravantes
relativas à nulidade do título executivo por suposta adulteração, ausência de outorga uxória e falta de poderes para representação dos avalistas,
bem como
excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e
alienada

demandam
dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade – Pretensão de reforma – Alegação de nulidade do título executivo que
deu origem à demanda, em virtude de agiotagem – Não cabimento – Matéria que demanda dilação probatória - A exceção de
pré
-executividade não é incidente apto a substituir os embargos à execução, sendo admitida, tão somente, quando fundada em alegações de nulidade da execução ou de vício ou inexistência de título de executivo, aferível independentemente de dilação probatória – Matéria, outrossim, já ventilada nos embargos à execução opostos pelos agravantes - Decisão mantida – Recurso desprovido
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2051431-05.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 06/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Quanto à alegação de nulidade processual decorrente da ausência de suspensão do feito após o falecimento dos executados ODOVINO BRUSTOLIN (2010) e PAULINA SEGAT BRUSTOLIN (2023), bem como do advogado dos executados, Dr. MARCOS VINÍCIUS MENDES DE MORAES (2023), cabe ressaltar que, no sistema processual brasileiro, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Nesse contexto, o
art. 282, § 1º, do CPC/15 estabelece que "
o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
". No caso, os agravantes não demonstraram de forma concreta qual o prejuízo efetivo decorrente da não suspensão do processo após os falecimentos mencionados, limitando-se a invocar a regra do art. 313, I, do CPC/15, sem evidenciar como a continuidade do feito comprometeu o exercício de seus direitos processuais.

Ademais, conforme bem pontuado pelo
J
uízo de origem, o executado
EDEMAR
, além de parente do falecido
ODOVINO
, possuía procuração sua e de sua esposa, sucessora, o que, ainda que de forma tácita, configura a sucessão processual.

Além disso, o patrono do falecido possuía ciência do processo, tendo inclusive informado o óbito nos autos, além de que as partes eram representadas pelo mesmo advogado.

No que tange à alegada nulidade da avaliação do imóvel penhorado por ausência de intimação dos executados e do assistente técnico para acompanhamento da perícia, também não se verifica prejuízo concreto que justifique a invalidação do ato
, sobretudo porque os agravantes tiveram acesso ao laudo pericial e
não apontaram qualquer erro técnico na avaliação
capaz de invalidá-la, sendo certo que eventual desacordo d
o valor atribuído ao bem com o mercado
constitui matéria que demanda dilação probatória e não pode ser analisada pela via da exceção de
pré
-executividade.

Por fim, quanto
ao alegado excesso de execução por ausência de abatimento dos valores referentes à soja penhorada e alienada, trata-se de questão que não invalida a execução como um todo, sendo passível de correção no curso do processo, mediante simples cálculo aritmético.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026